Tribunal: TJDFT
Processo: 0723475-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723475-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIKE MATEUS MOTA GOMES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MAIKE MATEUS MOTA GOMES contra a decisão ID origem 199287649, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Ordinária n. 0714574-75.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AGSUS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de produção de prova oral pleiteada pelo autor, nos seguintes termos: [...] Ora, como se vê do relatado, cuida-se de controvérsia eminentemente jurídica, relacionada ao direito do autor de ser remanejado no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, na condição de bolsista, com atenção à legislação e regulamentação aplicável à espécie, bem como dos documentos firmados entre as partes. Trata-se, portanto, de matéria jurídica e documental. O quadro de saúde do autor, por sua vez, já foi devidamente evidenciado pelos diversos relatórios, laudos e declarações médicas anexadas à inicial. O próprio autor afirma na inicial a presença de "farta documentação" em anexo. Referidos documentos são subscritos pelos mesmíssimos profissionais que o autor pretende agora ouvir em Juízo, o que torna desnecessária nova oitiva, uma vez que já se manifestaram exaustivamente acerca do diagnóstico e das condições de saúde do autor, fazendo referência inclusive à importância da proximidade familiar. A "análise profunda das condições de saúde do Autor e do impacto do suporte familiar em seu tratamento", pretendida pelo autor, em se tratando de prova documental, se já não foi anexada, deveria constar dos autos. De fato, o meio de prova adequado ao deslinde da controvérsia é unicamente documental, de forma que cada parte trouxe (ou deveria ter trazido) seu arcabouço probatório, estando, inclusive, precluso o prazo para apresentação de referido método de prova – art. 434 do CPC. As provas documentais devem ser apresentadas com a inicial ou com a peça de defesa. Por outro lado, a requerida já explicitou na contestação suas razões e as informações que dispõe sobre a disponibilidade de vagas para remanejamento, bem como os critérios utilizados, apresentando a documentação correlata. Diante disso, vislumbrando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, conforme art. 370 do CPC, dispensa-se maior instrução probatória no feito. Nesse sentido, indefiro o pedido de produção de prova oral e documental feito pelo autor, porquanto em nada ajudará na solução da presente lide, conforme dispõe o art. 443, II, do CPC. Ainda sobre provas, saliente-se que a hipótese se regula pela regra geral de distribuição do ônus probatório, na forma do art. 373 do CPC. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento, momento em que se decidirá a questão de mérito. Nas razões recursais, o agravante alega que há contradição entre a decisão recorrida e a prolatada anteriormente, senão vejamos: [...] Em decisão anterior de 18/04/2024 (ID 193705944, fls. 285/289 do anexo 02), foi indeferida a liminar requerida pelo agravante sob a justificativa de que "não foi suficientemente esclarecido pelos laudos médicos juntados aos autos, ao menos neste momento processual, de que maneira a proximidade da família auxiliaria ou teria impacto relevante no tratamento psiquiátrico ao qual o autor alega estar submetido". Segundo a decisão, os documentos indicam apenas "remoção para município em que possa contar com suporte familiar para acompanhamento adequado de seu tratamento". Posteriormente, em decisão agravada de 06/06/2024 (ID 199287649, fls. 36/38 do anexo 03), o Juízo a quo afirmou que "o quadro de saúde do autor já foi devidamente evidenciado pelos diversos relatórios, laudos e declarações médicas anexadas à inicial", tornando desnecessária nova oitiva dos profissionais de saúde, uma vez que já se manifestaram exaustivamente acerca do diagnóstico e das condições de saúde do autor. [...] Sustenta ser necessário produzir provas, especialmente a oitiva dos profissionais de saúde responsáveis pelo seu tratamento, a fim de que seja esclarecida a importância do suporte familiar para a sua recuperação. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo, para que seja determinada a produção de novas provas, em especial a oitiva dos profissionais de saúde responsáveis pelo seu tratamento e, no mérito, o seu provimento, na forma assinalada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o não cabimento do presente recurso. Isso porque, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere a produção de prova oral não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazoes (art. 1.009, § 1o, CPC). Desta feita, após a prolação da sentença, o agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedor, poderá considerá-la dispensável. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619020, 07170904220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator